Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-15.2013.8.11.0096
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-15.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS (APELANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LEANDRO GASQUE TOTH - CPF: 019.889.251-93 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELOS JURADOS – PRÁTICA DO CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO MINISTERIAL –
1) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– OCORRÊNCIA – DECISÃO NÃO RESPALDADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DO PRIVILÉGIO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO ANTERIOR A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
2) RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA ESTABELECIDA PELO PRIVILÉGIO DO §1º, SEGUNDA PARTE, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÁXIMO
– PEDIDO PREJUDICADO –
3) APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO
.

1)

A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Verificado nos autos a inexistência de discussão anterior aos fatos que comprove a injusta provocação da vítima, não tendo o acusado agido sob o domínio de violenta emoção, não há falar-se em
privilegium
. No caso, sendo a decisão divorciada do contexto probatório, deve o réu ser submetido a novo julgamento sem violação ao princípio da soberania dos veredictos o qual não é absoluto.

2)

Pleito de fixação do grau de diminuição da pena estabelecida pelo privilégio do §1º, segunda parte, do art. 121 do Código Penal no patamar máximo prejudicado em razão do provimento ao recurso ministerial.

3)

Apelo ministerial provido e recurso defensivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
e
por
Aparecido de Oliveira Matias
,
visando reformar a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itaúba/MT, nos autos n.º 508-15.2013.811.0096, Código: 71225
, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando o apelante à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática da conduta descrita no
art. 121, § 1º, segunda parte e, § 2º, inciso IV, do Código Penal
. (Id. 19657451 a 19657453).

Irresignado com a r. decisão,
o órgão ministerial
requer em suas razões de apelação (Id. 19657459

a 19658464 ), a
anulação do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri
, submetendo o réu Aparecido de Oliveira Matias a novo julgamento, sob o argumento de que não reconheceram o quesito de que o crime foi praticado por motivo fútil, e acataram tese defensiva alusiva à incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, atuando de forma manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, postula pela
majoração da reprimenda,
ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado.

Em contrarrazões, a defesa do acusado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a acertada decisão do Conselho de Sentença. (Id. 19658990 a 19658992).

Inconformado,
Aparecido de Oliveira Matias
requer
a reforma parcial
do
decisum
, pugnando pela aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) de especial diminuição da pena prevista no §1º do art. 121 do CP, na forma do art. 593, III, “b” e “c”, §2º, do CPP, reduzindo a sua pena para 8 (oito) anos de reclusão. (Id. 24086468).

Em contrarrazões, o Ministério Público, em caso de não provimento do recurso interposto anteriormente pelo referido órgão, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. (Id. 26700966).

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é
pelo provimento do apelo ministerial,
para o fim de anular o julgamento e submeter o apelado Aparecido de Oliveira Matias a novo Júri, restando, assim, prejudicado o recurso defensivo. (Id. 28696955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, necessário salientar que, no caso em análise, verifica-se que a
materialidade e a autoria
dos crimes descritos na peça acusatória encontram-se comprovadas, tanto que sequer foram alvo de impugnação pelos apelantes.

Infere-se da denúncia (Id. 19635976):

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07 de outubro de 2012, por volta das 17h00min, na avenida principal da Vila Atlântica, zona rural do município de Nova Santa Helena/MT, Aparecido de Oliveira Matias, vulgo “Cido”, agindo com animus necandi, movido por motivo fútil, efetuou dois disparos com armas de fogo, contra a vítima Mauro Leandro Gasque Toth, causando-lhe lesões nas regiões esternal, escapular (esquerda) e cotovelo (direito), que foram causas determinantes de sua morte, consoante se verifica do Laudo Pericial n.º 01-05-04-1291/2012 de fls. 67/70.

Segundo se apurou, na data do fato a vítima havia almoçado e passado o resto da tarde na companhia de Naira Aparecida Santana Neves, Rosilaine Gulini, Marcos da Luz Gomes, vulgo “Marquinhos”, Natalia Ribeiro Bernardini, e uma pessoa conhecida como Rodnei, na residência de seu amigo Giovani Aparecido Santa.

Apurou-se que naquele dia havia ocorrido eleições municipais e que a vítima estava na companhia das pessoas acima mencionadas, dentre outras não identificadas, na frente da residência de Giovane.

Naquela ocasião havia um grupo de eleitores (do partido político adversário) reunidos em frente a uma residência ha uma distância aproximada de 50m de onde a vítima se encontrava com seus amigos.

Ocorre que, por volta das 17h00min., o denunciado Aparecido de Oliveira Matias, vulgo “Cido” estava transitando pela via conduzindo uma caminhonete Toyota, modelo Bandeirante, na companhia de seu filho conhecido por Wesley, quando deparou-se com algumas motocicletas no meio da rua, que estavam impedindo o tráfego.

Em virtude disso, Giovane dirigiu-se até onde estavam as motocicletas e retirou uma delas, suficiente para o veículo passar, naquele instante a vítima Leandro conversou com o denunciado, que logo em seguida passou pelas motocicletas e parou a caminhonete, e agindo com animus necandi, movido por motivo rum, efetuou dois disparos com armas de fogo contra a vítima Mauro Leandro Gasque Toth, que, não esperando esta reação, foi pego de surpresa, de modo que não houve possibilidade de defesa da vítima perante o denunciado, que acabou causando-lhe lesões nas regiões esternal, escapular (esquerda) e cotovelo (direito) que foram causas determinantes de sua morte, consoante se verifica do Laudo Pericial n° 01-05-04-1291/2012 de fls. 67/70. Em seguida o denunciado empreendeu fuga do local conduzindo a referida caminhonete.

Diante disso, a vítima imediatamente foi colocada em um veículo e levada ao hospital Regional do Município de Colíder, porém, não resistiu as lesões sofridas e faleceu. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado como incurso nas sanções do art. 121, §1º, segunda parte e, §2º, inciso IV, do Código Penal, impondo a censura corporal de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Incursiono primeiramente no recurso Ministério Público no qual pleiteia
a anulação do julgamento
e submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que se deu de forma contrária às provas encontras nos autos por ter a decisão proferida, d
esconsiderado a qualificadora do motivo fútil,
o qual
se acatado esvazia a tese

defensiva
alusiva à incidência da causa de diminuição de pena da última figura do parágrafo primeiro do art. 121 do nosso Código Penal – homicídio privilegiado -, à míngua de respaldo probatório.

Acerca da matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam os fatos diante os elementos de provas que lhes são disponibilizadas e conforme a discussão argumentativa pelas partes em plenário, conforme a convicção íntima de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.

Conforme se verifica no Termo de Votação acostado aos autos (Id. 19657450), tem-se que, ao ser questionado aos jurados acerca da prática do delito
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em discussão entre os mesmos na frente do filho?”
, os jurados

entenderam, por 04 (quatro) votos a 02 (dois) que foi o caso, prejudicando, assim, o quesito referente ao motivo fútil, consistente em conversas acerca de fatos políticos, diante da eleição municipal ocorrida no dia dos fatos.

Ao ser
ouvido em sede policial, o apelado Aparecido de Oliveira Matias confessou a prática delitiva
, narrando, entretanto, que após o resultado das eleições, estava a caminho de sua fazenda, juntamente com seu filho, quando, ao chegar na rua dos fatos, percebeu que esta encontrava-se bloqueada por motocicletas, tendo parado seu veículo, momento em que foi abordado do lado do fora por dois homens que não estavam satisfeitos com o resultado da eleição por serem oposição do candidato que ganhou, e começaram a discutir com o apelado, assustando seu filho que começou a chorar. Afirmou que a vítima falava que
“ali corno nenhum ia passar”
e começou a puxar o apelado para fora do carro pelo braço, sendo que, após ver seu filho assustado e chorando muito, se emocionou e perdeu a cabeça, sacando um revolver calibre38 que possuía dentro do veículo e efetuando um disparo para cima. Por fim, disse que após o referido disparo, deixou seu filho na casa de sua mãe e fugiu, tendo jogado o revólver do crime em um matagal na região dos fatos, o qual estava com 06 (seis) munições, tendo efetuado somente um disparo.

Ao ser interrogado
em Juízo, o apelado, aduziu
, em síntese, que:

“(...) no dia dos fatos, após ter saído o resultado das eleições para vereador da cidade, passou pela rua onde havia uma comemoração, ocasião em que se deparou com algumas motocicletas trancando a rua, sendo que parou o seu veículo, momento em que a vítima Leandro, juntamente com a testemunha Marcos da Luz disseram ‘não, você vai voltar daí’, ‘aqui não vai passar ninguém’. Afirma que nesse momento a vítima pegou em seu braço e o puxou para tentar tirá-lo do veículo, que disse para a vítima ‘para rapaz, você tem que pegar político, eu não sou político’. Relata que a testemunha Giovane foi retirar as motocicletas dizendo ‘Deixa o Cido passar, nós somos amigos’, sendo que Leandro respondeu ‘amigo porra nenhuma, aqui não tem amigo não, aqui tá fechado e pro Cido tá fechado’. Afirma que após Giovane ter tirado uma das motocicletas ele arrancou com caminhonete momento em que a vítima Leandro foi atrás do veículo. Relata que pegou o revólver que estava dentro do veículo e atirou pra cima e não em Leandro. Afirma, ainda, que no momento levou uma pancada da mão e não viu de quem era. Após foi informado por seu primo que o disparo havia atingindo Leandro”
.

(Trecho das declarações do apelado, extraído da sentença – Id. 19657451 a 19657453)
.

Quando ouvido em plenário, mesmo ratificando os fatos narrados em juízo, o apelado retrata a ocorrência de animosidade no momento dos fatos ocorrida entre o mesmo e a vítima, destacando, inclusive que, instigado por Marcos, a vítima o havia puxado com violência pelo braço pra fora do veículo, momento em que seu filho se desesperou e o apelado sacou a arma e efetuou um disparo para cima, para concluir que a teria efetuado o disparo após discussão acalorada, imbuído de violenta emoção por ver seu filho em desespero, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Afirmou que nunca havia tido problemas com a vítima e que o conhecia, pois era amigo de seu pai.

A
testemunha Rosilaine Gulini
, ouvida como informante, afirmou em Juízo, em síntese, que no dia dos fatos a vítima Leandro foi até a sua residência onde fizeram o almoço e, posteriormente, ficaram conversando no local. Afirmou que havia muitas pessoas na residência, sendo que em um dado momento uma caminhonete passou devagar na frente de sua casa, ocasião em que seu marido se levantou para tirar uma das motos que estava na rua e o veículo passou, momento em que ouviu alguém dizer “deram um tiro”, porém, não chegou a ouvir o barulho do disparo da arma de fogo em razão da explosão de fogos de artifícios, ouviu somente quando alguém gritou “foi um tiro” e, posteriormente, foram socorrer a vítima Leandro. Destacou que
não tinha conhecimento de nenhuma discussão entre a vítima e o apelado, sendo que, no momento dos fatos não presenciou nenhum tipo de conversa entre eles, ressaltando que não existiu briga nem confusão nenhuma
.
Por fim, declarou que havia comentários na cidade de que o apelado andava armado na rua arrumando briga.
(Id. 19659486).

A
testemunha Terezinha Guedes Carrara
, afirmou em Juízo, em resumo, que recebeu uma ligação logo após as eleições informando que a vítima Leandro havia levando um tiro disparado pelo apelado, ocasião em que ligou para ambulância para atender a ocorrência. Afirma que, não sabe os motivos do crime, mas que, anteriormente ao crime, a vítima Leandro estava em uma passeata política de outro candidato, momento em que foi agredido por um grupo de pessoas. Outrossim, afirma que ouviu comentários na cidade de que
“quando ele chegou na casa da mãe dele, ele chorava muito, o Cido, porque fez isso. Que tinha um dinheiro no bolso e a esposa questionou”
afirmando
que ouviu boatos de que o apelado teria sido pago para cometer o crime contra a vítima especificamente, por conta de campanha política
. De igual forma, afirma que nunca soube de nenhuma discussão anterior entre a vítima e o apelado. Por fim, havia comentários de que o acusado andava armado na cidade e se envolvia em brigas.
(Id. 19659486).

A
testemunha Marcos da Luz Gomes, afirmou em Juízo
, em resumo, que no dia dos fatos estavam em uma turma do partido político e foram até a residência de Geovane, onde estavam fazendo um churrasco e esperaram o resultado das eleições políticas. Relatou que saiu do local por alguns minutos e, quando retornou, o acusado estava dentro da caminhonete, e a vítima Leandro, do lado de fora encostado, conversando com Aparecido. Declara que chegou a perguntar para Leandro se estava tendo algum problema entre eles, sendo que ele disse que
“não, não, a gente tá só conversando aqui só, não tem nada a ver, nós não tá brigando por negócio de política não, nós somo amigo nós se conhece, nós não vamos fazer isso”
. Após isso ele teria saído, juntamente com a vítima, momento em que
o apelado teria dito
“olha Leandro, se você quiser resolver vem aqui, que nós resolve”,
ocasião em que a vítima respondeu
“não, vai embora”
momento em que o apelado Aparecido, com a caminhonete em movimento, apontou o revólver pela janela do veículo, e efetuou o disparo
. A testemunha disse que perguntou para Geovane
“acertou em você?”
, o qual respondeu que não, quando a vítima lhe disse
“acertou em mim”
e pediu para que o levasse para o hospital. Afirmou ainda, que após efetuar os disparos o acusado continuou com a arma em punho e com o veículo em movimento, bem devagar, evadindo-se do local. Relata, outrossim, que em outras ocasiões já viu o acusado colocando
“revólver na boca de gente”
, brigando em lanchonete, afirmando que a população tinha medo do acusado, em razão dele andar armado pela cidade.

Questionado sobre a existência de uma discussão entre a vítima e o apelado, a testemunha afirmou que num primeiro momento achou que estavam discutindo, mas quando se aproximou e perguntou à vítima, esta disse que não, que estava tudo bem, só estavam conversando e que eram amigos, tendo inclusive, apertado as mãos um do outro, tendo a vítima saído logo em seguida e o apelado efetuado o disparo
. (Id. 19659486).

A
testemunha Giovane Aparecido Santana, ouvida como informante, afirmou em Juízo
, em resumo, que a caminhonete que o acusado conduzia parou em frente à sua residência, ocasião em que
Leandro e a testemunha Marcos foram conversar com o apelado Aparecido
. Relata que retirou uma motocicleta que estava atrapalhando o trânsito da via e disse ao acusado
“boa viagem”
sendo que o veículo seguiu, quando virou as costas e apenas escutou os disparos. Relata ainda, que
no primeiro disparo visualizou a vítima Leandro saindo com a mão do peito
, ocasião em que o veículo seguiu viagem.
Questionado sobre a existência de uma discussão entre a vítima e o apelado, a testemunha afirmou que parecia uma conversa tranquila, nada de discussão
. Afirmou, que como a cidade é pequena havia comentários de que o acusado andava armado e envolvido em brigas.
(Id. 19659486).

A
testemunha Alexandro Magalhães Reis, afirmou em Juízo
, em síntese, que no dia dos fatos logo após acabar a apuração de votos foram todos para uma comemoração na Vila Atlântica, onde todos estavam conversando próximo à rua, ocasião em que a caminhonete que o acusado conduzia passou em frente a residência e efetuou disparos de arma de fogo. Afirma que presenciou o momento em que o acusado empunhou a arma de fogo e efetuou os disparos, sem possibilidade de reação da vítima. Relata que
a vítima chegou a ir conversar com o acusado na caminhonete, porém não houve discussão, sendo que após foram efetuados os disparos
. (Id. 19659486).

Em Juízo, a testemunha Naira Aparecida Santana Neves, ouvida como informante
, afirmou que no dia dos fatos estava em frente à casa da testemunha Geovane, ocasião em que o acusado chegou em uma caminhonete, e como havia umas motocicletas na frente impedindo a passagem Giovane as retirou, momento me que Aparecido passou, parou um pouco mais a frente e efetuou os disparos. Destacou que nunca soube de qualquer tipo de problemas da vítima com o apelado. Afirmou que
a vítima Leandro chegou a levantar, ido perto da caminhonete e conversado com a testemunha Marcos, mas que não teve nenhuma discussão,

sendo que, posteriormente, ouviu a voz de Leandro dizendo “acertou em mim”, ocasião em que foram socorrer a vítima
. Relata ainda, que havia comentários por toda a cidade de que o acusado vivia armado e envolvido em brigas.

De igual forma,
a testemunha Leonardo Barbosa dos Santos, afirmou em Juízo
, em síntese, que todos estavam na frente da casa da testemunha Geovane onde a rua estava fechada para comemoração, ocasião em que o acusado tentou passar, momento em que Geovane tirou uma motocicleta que estava na frente e abriu passagem, sendo que o acusado ao passar parou o veículo e efetuou os disparos de dentro da caminhonete, atirando diretamente na vítima.
Questionado sobre a existência de uma discussão entre a vítima e o apelado, a testemunha afirmou que não teve briga nenhuma, estavam apenas tendo uma conversa, não teve discussão coisa nenhuma
.

In casu
, verifica-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares dos fatos, e colacionados aos autos, que o conjunto probatório caminha em direção contrária à versão sustentada pelo apelado, no sentido de que a rua não estava totalmente obstruída, sendo possível a passagem de veículos, e de que não houve entrevero ou animosidade no local, entre vítima e acusado, antes do crime, não tendo o Apelado agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do privilégio legal.

Dessa forma, não há nos autos elementos necessários para reconhecer que a vítima Leandro tenha injustamente provocado o apelado e que esta suposta provocação seria suficiente para incutir violenta emoção no inculpado, fazendo-o agir sob o domínio dela, esvaziando-se, assim, um dos requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento da minorante do privilégio, descaracterizando-o, portanto.

Os requisitos para a configuração da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, são o
domínio de violenta emoção
: a emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional;
reação imediata
(logo em seguida à injusta provocação da vítima): para a configuração do privilégio, se exige que o revide seja imediato, logo depois da injusta provocação da vítima, sem hiato temporal, devendo perdurar o estado de violenta emoção;
injusta provocação da vítima
: compreende todas e quaisquer condutas incitantes, desafiadoras e injuriosas.

Ora, diante das declarações prestadas por testemunhas presenciais do fato, constata-se que a vítima e o apelado, conversaram por poucos segundos antes dos fatos narrados na inicial, não havendo nenhuma discussão ou conversa mais acalorada, vindo o apelado a sacar a arma de fogo e ceifar a vida da vítima de repente, não denotando ter agido impelido por violenta emoção.

A própria lei expressamente exige que o agente esteja sob o domínio de violenta emoção. Estar sob o domínio significa achar-se completamente dominado, cuja emoção deve ser absorvente, causando verdadeiro choque emocional, o que não se verifica no caso dos autos, tendo em vista que,
à exceção dos interrogatórios do apelado, as testemunhas e informantes presenciais, inquiridos durante toda a peregrinação processual, bem como no Plenário do Júri, foram uníssonas em afirmar que não houve qualquer tipo de entrevero ou animosidade política no local, entre vítima e acusado, antes do crime
.

Acerca do assunto, oportuna é a lição de Júlio Fabrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, pág. 751, 5ed, Atlas, 1997, in
verbis
:

“(...) Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o ‘error in judicando’ é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento (...) Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada (...)”.

Com efeito, a anulação do julgamento somente se viabiliza quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente destoante das provas dos autos.

In casu
, a versão reconhecida pelo Tribunal Popular não se coaduna com as provas constantes nos autos, inexistindo qualquer elemento basilar quanto ao homicídio privilegiado.

Assim, a inexistência de qualquer desentendimento entre vítima e réu, tal qual restou demonstrado através da prova oral produzida durante a instrução criminal e no plenário do Júri, impediria a aplicação do
privilegium
benéfico ao apelado, nos moldes da parte final do § 1º do art. 121 do CP.

A propósito, bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça no Parcer (Id. 28696955),
verbis
:

“(...) Por corolário, evidencia-se que na hipótese em comento não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, repise-se, isso porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório, haja vista que inexiste substrato mínimo a legitimar o reconhecimento de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima - figura privilegiadora do §1º do art. 121 do Código Penal -, na medida em que não se pode outorgar privilégios aos irascíveis ou às pessoas que facilmente se deixam dominar pela cólera”.

Sobre o tema versando cito os seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIOS
CONSUMADO E TENTADO.
PRIVILEGIADORA
DA VIOLENTA
EMOÇÃO
, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DOS OFENDIDOS, RECONHECIDA PELOS JURADOS. INCONFORMIDADE
MINISTERIAL
. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. O relato do réu, quando isolado, não caracteriza uma "versão" acerca dos fatos, apta a ser adotada pelo Conselho de Sentença; desse modo, quando a tese defensiva acolhida só encontra amparo na declaração deste, sem mínimo respaldo em qualquer outro elemento do processo, é de rigor reconhecer que o veredicto
contraria

manifestamente
a prova dos autos. Caso concreto em que, embora se pudesse cogitar, em uma análise puramente subjetiva, que o denunciado estava, no momento do fato, dominado pela violenta
emoção
(pois o amor, quando patológico, pode causar tal sentimento), isso justificaria, no máximo, o afastamento da qualificadora do motivo torpe; para o reconhecimento da
privilegiadora
do § 1º do art. 121 do CP faz-se indispensável outro requisito - injusta provocação - que não restou minimamente comprovado, pois amparado exclusivamente na palavra do acusado (...). APELO
MINISTERIAL

PROVIDO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO. UNÂNIME”.
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70075836338, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 19-12-2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RELEVANTE VALOR MORAL E INJUSTA PROVOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1- A decisão dos Senhores Jurados de que o réu praticou o crime por relevante valor moral consistente no assédio sexual praticado pela vítima não encontra apoio nos elementos de prova carreados nos autos, já que o réu convivia com a vítima por mais de 02 (dois) anos, não havendo, ainda, noticias de injusta provocação por parte da vítima, não sendo a simples emoção suficiente para a configuração do privilégio, o que torna a decisão manifestamente contrária à provas dos autos, impondo-se a sua cassação. 2- Recurso ministerial provido.

(TJMG - Apelação Criminal n.º 1.0220.13.001137-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2014, publicação da súmula em 26/08/2014).

Sobreleva, pois, considerar a necessidade de a versão sustentada pela defesa ter arrimo probatório mínimo nos autos, a fim de tornar válida a decisão da Corte Leiga, sendo que, ausente lastro probatório suficiente a dar suporte à tese do privilégio, descabe cogitar-se de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, confira-se precedente do c. STJ, verbis:

“HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - SENTENÇA QUE CONDENA POR HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. - Inexiste a violação ao princípio da soberania dos veredictos quando o E. Tribunal a quo determina a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. - Ordem denegada”.
(HC 21.190/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2003, DJ 24/03/2003, p. 246).

Portanto, ausente prova para embasar juízo condenatório, imperiosa a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, §1º, segunda parte, e §2º, inc. IV, do Código Penal..

Por óbvio,
a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença sem respaldo em provas colhidas sob o contraditório judicial, deve ser entendida como manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual há a necessidade de sua desconstituição para que o acusado seja submetido a novo julgamento
.

Portanto, imperiosa é a sujeição do réu a outro julgamento pela Corte Popular.

Dessa forma, resta prejudicado o pedido de majoração da pena majoração da pena-base formulado pelo órgão ministerial, assim como o Recrudescimento do o grau de diminuição da pena estabelecida pelo privilégio do §1º, segunda parte, do art. 121 do Estatuto Repressor, fixando-o no seu patamar máximo, formulado pela defesa do apelado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, para o fim de
anular o julgamento e submeter o apelado Aparecido de Oliveira Matias a novo Júri
, restando, assim, prejudicado o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020